Tribunal: STF
Processo: ARE 1420530
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:   



    APELAÇÃO CÍVEL Contribuição previdenciária Cu- mulação de aposentadoria e pensão Incidência sobre a somatória dos proventos de aposentadoria com os de pensão Descabimento Inconstitucionalidade na forma de apuração reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte - In- constitucionalidade do art. 9º, par. único, da LCE 1.012, de 2007, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte Sentença mantida Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF/88.  



    A pretensão recursal não merece prosperar. As instâncias de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável e na jurisprudência do TJ/SP, decidiram que a incidência de contribuição previdenciária deve ocorrer considerando os proventos de aposentadoria e de pensão isoladamente.



    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência inviável em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS. LC 954/2004 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  (ARE 731.995-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 



     (AI 738.074-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



     (AI 800.751-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)   



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 975.729, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.323.752, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 971.045, Rel. Min Luiz Fux, que restou assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.  



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2023. 



          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator